Tribunal: TJSP
Processo: 1006924-02.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Rodovia Dom Pedro I (SP-065). Animal na pista (cavalo). Danos materiais. Responsabilidade. Nexo causal. – 1. Cerceamento de defesa. O indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias é permitido pelo art. 370 do CPC, não constitui cerceamento de defesa e não viola o art. 5o, LV da CF. A autora não justificou a contento a necessidade da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Rodovia Dom Pedro I (SP-065). Animal na pista (cavalo). Danos materiais. Responsabilidade. Nexo causal. – 1. Cerceamento de defesa. O indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias é permitido pelo art. 370 do CPC, não constitui cerceamento de defesa e não viola o art. 5o, LV da CF. A autora não justificou a contento a necessidade da prova oral, sobretudo considerando que os fatos estão suficientemente esclarecidos pela prova documental acostada aos autos. – 2. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde; implica em culpa subjetiva, com fundamento no art. 159 do Código Civil anterior, atual art. 186. – 2. Responsabilidade civil. Nexo causal. A prova dos autos não denota falha na fiscalização da rodovia; os relatórios juntados aos autos indicam que as viaturas de fiscalização da autora percorreram os trechos sob concessão durante toda a madrugada, com registros de ocorrência inclusive no local em que ocorrido o acidente. Embora não seja possível afirmar a qual velocidade o autor trafegava no momento da colisão, o documento do registro da ocorrência junto à ré aponta que já era tarde da noite e a visibilidade era parcial, a recomendar maior cautela na direção. Se a embriaguez do autor é aspecto que não se pode aferir, a recusa à realização do exame certamente não o favorece. A má qualidade do pneu dianteiro do automóvel foi demonstrada nos autos. Não há demonstração de culpa da Administração ou nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo autor. – Procedência. Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006924-02.2019.8.26.0048,
da Comarca de Atibaia, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A., é apelado EDGARD GROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos.Vencido o Des. Antonio Celso
Aguillar Cortez que declarará o voto, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ANTONIO CARLOS VILLEN E MARCELO SEMER.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no AC-23.758/20
Apela??o no 1006924-02.2019 10? C?mara de Direito P?blico
Apte: Concession?ria Rota das Bandeiras S/A
Apdo: Edgard Grossi
Origem: 3? Vara C?vel (Atibaia) Proc. no 1006924-02.2019
Juiz: Rog?rio Aparecido Correia Dias
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Rodovia
Dom Pedro I (SP-065). Animal na pista (cavalo). Danos
materiais. Responsabilidade. Nexo causal. 1. Cerceamento de
defesa. O indeferimento de diligências inúteis ou meramente
protelatórias é permitido pelo art. 370 do CPC, não constitui
cerceamento de defesa e não viola o art. 5o, LV da CF. A autora
não justificou a contento a necessidade da prova oral,
sobretudo considerando que os fatos estão suficientemente
esclarecidos pela prova documental acostada aos autos. 2.
Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos
ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como
'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou,
funcionou mal ou funcionou tarde; implica em culpa subjetiva,
com fundamento no art. 159 do Código Civil anterior, atual art.
186. 2. Responsabilidade civil. Nexo causal. A prova dos
autos não denota falha na fiscalização da rodovia; os relatórios
juntados aos autos indicam que as viaturas de fiscalização da
autora percorreram os trechos sob concessão durante toda a
madrugada, com registros de ocorrência inclusive no local em
que ocorrido o acidente. Embora não seja possível afirmar a
qual velocidade o autor trafegava no momento da colisão, o
documento do registro da ocorrência junto à ré aponta que já
era tarde da noite e a visibilidade era parcial, a recomendar
maior cautela na direção. Se a embriaguez do autor é aspecto
que não se pode aferir, a recusa à realização do exame
certamente não o favorece. A má qualidade do pneu dianteiro
do automóvel foi demonstrada nos autos. Não há demonstração
de culpa da Administração ou nexo de causalidade entre a
conduta da ré e os danos sofridos pelo autor. Procedência.
Recurso da ré provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
A sentença de fls. 386/388 julgou procedente a
ação para condenar a ré no pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$-32.112,00, com correção monetária desde a propositura da ação e
juros moratórios legais desde a citação, assegurado o direito da ré à sucata do
veículo ou a compensação do respectivo valor; e de indenização por danos
morais no valor de R$-5.000,00, com correção monetária desde a presente
data e juros moratórios legais a contar do trânsito em julgado da sentença.
Vencida, a ré arca com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 393/428); preliminarmente, alega
cerceamento de defesa, por considerar imprescindível a colheita de prova oral
para comprovação de fatos controversos; há divergência acerca da dinâmica
dos fatos e o julgamento antecipado inviabilizou a comprovação dos aspectos
levantados na contestação, sobretudo a possível embriaguez do condutar e
excesso de velocidade. No mérito, afirma que em se tratando de
responsabilidade subjetiva, cumpria ao autor não apenas comprovar a
existência de animal na pista, mas também a omissão culposa da
concessionária quanto à inspeção das rodovias e fiscalização da presença de
animais nas áreas lindeiras; há prova documental suficiente anexada à
defesa, demonstrando a regular inspeção dos serviços feita pela
concessionária, por meio de viaturas e inspetores de tráfego, com intervalos de
tempo inferiores ao previsto no contrato de concessão; há prova de
campanhas preventivas. Restou demonstrado nos autos a responsabilidade
exclusiva do proprietário do animal, que o deixou ingressar na rodovia; a
viatura que fazia a fiscalização do trecho passou pelo local dos fatos minutos
antes e a rodovia era totalmente cercada no trecho; impossível estar em toda
via ao mesmo tempo, sendo ilegal fechar os acessos. Mesmo considerando o
CDC, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é excludente de
responsabilidade, conforme art. 14, § 3o, II; cita jurisprudência. Houve
contribuição decisiva do condutor para o evento; o acidente ocorreu a noite,
em via rural, de modo que o autor deveria ter redobrado a atenção; não se
trafega em uma rodovia sem visibilidade adequada utilizando-se dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máximos de velocidade autorizados; claramente o autor deixou de observar o
disposto nos arts. 220, 43 e 28 do CTB, que determina a redução da
velocidade quando há má visibilidade; ainda, é de se considerar que o autor,
na ocasião, foi autuado por se recusar a fazer exame de dosagem alcóolica. À
hipótese não se aplica a responsabilidade objetiva do Estado, de modo que a
apuração da omissão da concessionária numa das suas modalidades culposas
e do nexo causal é de rigor; cita jurisprudência e doutrina. Subsidiariamente,
requer prova da inexistência de seguro e o afastamento ou redução da
indenização fixada a título de danos morais. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 429/431).
Contrarrazões a fls. 430/431.
É o relatório.
2.
Fatos. O autor EDGARD GROSSI ajuizou ação em
face da CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, pleiteando o
pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em 15-8-2018 o
autor conduzia seu veículo Ford Ka, placa PUR-0203 pela Rodovia Dom Pedro
I (SP-065) na altura do km 65, Município de Atibaia, quando atingiu animal
de grande porte que adentrou a pista de rolamento. Em virtude do acidente,
sofreu lesões físicas e o carro foi destruído. Alegando falha na prestação do
serviço e responsabilidade objetiva da ré, pede indenização pelos danos
materiais e morais sofridos.
3.
Cerceamento de defesa. A ré alega cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa, tendo em vista o julgamento da lide antes de realizada a prova oral
solicitada, contudo não justifica a contento a oitiva de testemunhas; os fatos
estão suficientemente demonstrados pela prova documental juntada aos
autos. Quanto à necessidade de expedição de ofícios para verificar se o autor
possuía seguro que o tenha ressarcido do prejuízo, o documento de fls. 165
indica que o condutor não era segurado. O indeferimento de diligências
inúteis ou meramente protelatórias é permitido pelo art. 370 do CPC, não
constitui cerceamento de defesa e não viola o art. 5o, LV da CF. Rejeito a
preliminar.
4.
Responsabilidade civil. Estado. Há certa imprecisão
na indicação dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado. A teoria
mais antiga negava a responsabilidade do Estado (que, por agir na defesa e
em nome do bem comum, não podia agir contra a lei nem podia causar dano.
O dano era sempre causado pelo funcionário, não pelo Estado) e direcionava
as ações de indenização contra o agente público responsável pelo dano; as
dificuldades decorrentes foram se tornando óbvias e levaram, superando o
óbice anterior, à aceitação da responsabilidade do Estado pelos atos de seus
agentes. Nesse sentido o novo Código Civil, art. 43, estabelece a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público “por atos dos
seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado
direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes,
culpa ou dolo”. A responsabilidade civil repousa na culpa subjetiva do agente
público, como decorre de seus próprios termos, e se amolda à previsão do art.
186 da mesma lei.
A responsabilidade do Estado evoluiu, em um
segundo momento, da culpa subjetiva tradicional (conduta ilícita do agente
público) para a denominada culpa administrativa (culpa impessoal da
administração), como bem explicou CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO,
'Curso de Direito Administrativo', 11a Ed. Malheiros, São Paulo, 1999, pág.
663:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém
em razão de um procedimento contrário ao Direito (...) não é necessária a
identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do
Estado. Essa noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de 'faute du
service' entre os franceses. Ocorre a 'culpa' do serviço ou 'falta de serviço'
quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona
atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz
um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a
responsabilidade objetiva (...)
É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço
ou culpa do serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê)
não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário
do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples
relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há
responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a
conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento
proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção
ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em
uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e
de acordo cm certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o
evento lesivo.
A conduta configuradora da 'faute du service'
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos
padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente
exigíveis; o Estado (aqui em sua acepção genérica) poderá exculpar-se
demonstrando a inocorrência de culpa, seja por ter agido com cuidado e zelo,
seja pela inexistência de falha no serviço. Na culpa administrativa se
enquadra a responsabilidade por omissão, quando caracterizada. É também
conduta ilícita que enseja reparação, anotado que ao caso não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor, mas sim a responsabilidade administrativa
'latu sensu'.
5.
É fato incontroverso que o autor colidiu com um
cavalo que invadiu a pista de rolamento na Rodovia Dom Pedro I SP-065, a
partir do canteiro central. Dessa forma, em se tratando de responsabilidade
subjetiva, cabe ao autor demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da
Administração consistente na violação de agir conforme a melhor prática.
Anoto que a Des. TERESA RAMOS MARQUES, conforme tem exposto em seus
votos, não adere a este fundamento; entende que a responsabilidade
administrativa é sempre objetiva e que a escusa da administração deve fundar-
se na culpa exclusiva da vítima ou na ausência do nexo de causalidade;
entende que a prova deve ser examinada, como temos feito, mas para aferição
do nexo entre a conduta ou omissão dos agentes públicos e o dano de que o
autor reclama.
6.
Danos
materiais.
Responsabilidade.
O
juiz
considerou que na hipótese aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, a
qual prescinde de culpa; assim, entende que “(...) ainda que possa a ré
responsabilizar pela via regressiva o dono do animal pelo acidente ocorrido,
nos termos do art. 936, do Código Civil, certo é que competia à ROTA DAS
BANDEIRAS conservar e fiscalizar a rodovia onde se deu a colisão, evitando o
ingresso de animais na pista. (...); mas não é bem assim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fato narrado envolve responsabilidade por
omissão, sempre subjetiva como reconhecem o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça; envolve, como mencionei acima, a culpa
administrativa que, embora alargue a culpa do direito privado, não se
confunde com a responsabilidade integral que exige prévia previsão em lei.
Assim, a configuração da culpa depende da indicação do dever de agir da
administração e que tal ação, se executada, seria hábil a evitar o dano.
7.
Os autos não denotam falha na fiscalização; as
fotografias de fls. 167/169 indicam que havia sinalização adequada,
apontando a possibilidades de animais na pista, sobretudo considerando que
se trata de trecho da rodovia situada em área rural; os relatórios juntados a
fls. 170/198 indicam que as viaturas de fiscalização da autora percorreram os
trechos sob concessão durante toda a madrugada, com registros de ocorrência
inclusive no local em que ocorrido o acidente; as fotografias colacionadas a fls.
3 da petição inicial não deixa claro se aquele foi exatamente o local do
acidente e se a parte sem defensas metálicas era algum acesso que não
poderia ser cercado; sem contar que as informações do próprio boletim de
ocorrências da Polícia Militar aponta que havia defensas/barreira no local do
acidente (fls. 21/28, em especial fls. 24). Ainda, não se pode ignorar que o
animal atingido não era um animal silvestre; era um cavalo que, segundo
afirmado pela ré e não impugnado pelo autor, pertencia a terceiro, que se
descuidou e permitiu o ingresso do animal na pista. Sob essa ótica, poder-se-
ia afirmar que os danos suportados pela autora decorrem de ato praticado por
terceiro, contra quem a concessionária pouco ou nada pode fazer além do que
já faz. É um ato de terceiro, instantâneo e imprevisível, inexistindo conduta a
exigir da ré que pudesse evitar o dano.
Não fosse apenas isso, não se pode descartar
elementos apresentados pela ré que indicam ter o autor concorrido para o
acidente; embora não seja possível afirmar a qual velocidade o autor trafegava
no momento da colisão, o documento do registro da ocorrência junto à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aponta que já era tarde da noite e a visibilidade era parcial, a recomendar
maior cautela na direção. Além disso, consta dos autos que o autor se
recusou a realizar o teste para verificação de eventual embriaguez (fls. 21/28,
em especial fls. 24), tanto que foi autuado por tal infração (fls. 351); o autor
afirma que não realizou o teste porque estava desacordado, mas a alegação
perde força diante do boletim de ocorrência da Polícia Militar, segundo o qual
o autor sofreu ferimentos leves (fls. 21/28, em especial fls. 24). Se a
embriaguez do autor é aspecto que não se pode aferir, embora a recusa à
realização do exame certamente não o favoreça, a má qualidade do pneu
dianteiro do automóvel está demonstrada pelo registro da ocorrência feito na
concessionária (fls. 165/168), sobretudo na fotografia de fls. 168. De tudo,
não se entrevê demonstrada nem culpa da Administração, nem nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo autor. A ação é
improcedente.
O voto é pelo provimento do recurso da ré para
julgar improcedente a ação; em razão da sucumbência, condeno o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e
4o, III do CPC.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006924-02.2019.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Concessionária Rota das Bandeiras S. A.
Apelado: Edgard Grossi
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 6586/20
Responsabilidade civil. Acidente em rodovia.
Pretensão de indenização. Animal solto na pista
de rodagem. Culpa exclusiva da vítima afastada.
Falha do serviço imputável à concessionária.
Responsabilidade objetiva da concessionária do
serviço público. Ação procedente. Recurso não
provido.
V I S T O S.
Trata-se de sentença que julgou procedente ação de
indenização de danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico para
condenar a concessionária Rota das Bandeiras ao pagamento de danos materiais no
valor de R$32.112,00, com correção monetária desde a propositura da ação e juros
de mora desde a citação e danos morais no valor de R$5.000,00, com correção
monetária da sentença e juros de mora a partir do trânsito em julgado (págs.
386/388). Adoto integralmente o relatório lançado pelo ilustre relator, divergindo,
entretanto.
É incontroverso que, conforme consta dos autos, em
15/08/2018 o autor trafegava pela Rodovia Dom Pedro I (SP 065) com seu veículo
FORD Ka, placas PUR 0203, quando na altura do KM 65, no Município de Atibaia,
colidiu contra um animal equino que estava sobre a pista de rolamento, resultando os
prejuízos descritos e devidamente demonstrados pelos orçamentos anexados.
Respeitado o entendimento contrário, trata-se de
responsabilidade objetiva, na modalidade risco administrativo, com fulcro no art. 37, §
6o, da Constituição Federal e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista
prestar a concessionária serviço público. Assim, para que exista o dever estatal de
indenizar, basta que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de
causalidade entre este e a omissão da prestadora do serviço público. Apenas a culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva do usuário afasta a responsabilidade da concessionária.
No presente caso, ficou provada a culpa por omissão
na preservação das condições de segurança para o tráfego na rodovia. A ausência de
cabal demonstração de culpa exclusiva da vítima afasta os argumentos lançados pelo
concessionária quanto à responsabilidade do apelado. Ademais, a autuação do autor
pela recusa em se submeter ao teste de alcoolemia apenas implica infração
administrativa, nos termos do art. 165-A do CTB, e não há nos autos indícios de que
esse fato tenha contribuído para o evento.
Por outro lado, as provas apuradas, em meu entender,
apontam como causa exclusiva do acidente a interceptação da trajetória do veículo
pelo cavalo que se encontrava na rodovia.
O acidente não foi causado por fato atribuível ao
condutor do veículo.
Esta 10a Câmara de Direito Público já entendeu em
caso semelhante, nos autos da Apelação com Revisão n. 539.182-5/3, oriunda da
Comarca de São Carlos, de relatoria do Des. Antonio Carlos Villen, no seguinte
sentido: “A responsabilidade do dono dos animais que estavam na pista, decorrente
do disposto no artigo 936 do Código Civil, não exclui a responsabilidade da ré, que
deve ser reconhecida pelas razões adiante expostas. Ela tem legitimidade para a
causa, sem prejuízo, evidentemente, de eventual ação regressiva contra aquele. Não
procede, por isso, o pedido de extinção do processo, sem resolução do mérito (art.
267, VI, do CPC). O acidente ocorreu na rodovia Washington Luiz, por volta das
23h00, e nem se cogita de culpa do autor, condutor e proprietário do veículo. Ele foi
surpreendido pela presença dos animais na pista e não pôde evitar o acidente. A
responsabilidade da ré é objetiva e decorre da relação de consumo existente entre ela
e o usuário da rodovia. Esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça no AI 842.925/SP, no REsp 467.883/RJ e REsp 647.710/RJ. Transcrevo a
ementa deste julgado, cujo relator foi o Ministro CASTRO FILHO (j. 20.6.2006):
“RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
EM
ESTRADA.
ANIMAL
NA
PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. Conforme jurisprudência
desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações
com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto,
respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos
acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido.”
A responsabilidade da ré decorre, portanto, do disposto no artigo 22 do Código de
Defesa do Consumidor, que estabelece: 'Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos'. O dispositivo foi descumprido pela ré, pois,
conforme consignado na Apelação no 581.257-5/9, desta 10a Câmara (Rel. URBANO
RUIZ j. 20.8.2007, v.u.), '(...) Os usuários pagam a tarifa de pedágio e são induzidos a
desenvolver a velocidade indicada na sinalização a pretexto de que seguras e em
boas condições as rodovias, sem que possam ser surpreendidos, à noite, por animais
vagando pelas pistas'. A ré não garantiu a necessária segurança no serviço, e essa foi
a causa do acidente discutido nos autos. Daí o dever de indenizar, conforme previsto
no parágrafo único do dispositivo. Vale mencionar que, na Apelação no 581.257-5/9,
Relator AGUILAR CORTEZ, esta Câmara também adotou tal orientação”.
O dano moral é inegável, assim como a
impossibilidade de quantifica-lo monetariamente. A indenização não visa a enriquecer
o ofendido nem a punir exageradamente o ofensor; tem por fim apenas propiciar
àquele a satisfação contida do desagravo e estimular este outro à tomada de
providências preventivas de novas lesões de direito. Assim o valor da indenização
pelo dano moral deve ser mantida tal como arbitrada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso da concessionária, mantendo-se a sentença tal como proferida.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13419498
10
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
136768A9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006924-02.2019.8.26.0048 e o código de confirmação da tabela acima.